Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730215-48.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) GLADSTON TAVARES MENDES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 68600268 no processo de referência) na ação de indenização por danos materiais (n. 0713812-98.2020.8.07.0001) ajuizada por Gladston Tavares Mendes. A decisão agravada rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça e ao valor da causa; admitiu, em aplicação da teoria da asserção, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., ora agravante, sob o fundamento de que a petição inicial narra supostas irregularidades por ele praticadas na administração dos valores em conta do PASEP, sem tratar da conduta de qualquer outro ente público; indeferiu o chamamento da União e não declinou a competência para a Justiça Federal; afastou a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo a data de saque do saldo existente na conta vinculada ao PASEP; determinou, por fim, à contadoria judicial a elaboração dos cálculos com fundamento no art. 464, §§ 2o e 3o, do CPC. Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 18705862), a instituição financeira agravante afirma ter o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.205.277, firmado a tese segundo a qual “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Assinala que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último depósito, ocorrido em 1988. Conclui estar prescrita a pretensão deduzida. Aduz ser parte ilegítima, pois mero executor, cabendo ao Conselho Diretor, órgão da União, o cálculo da atualização monetária do saldo credor dos recursos depositados em contas individuais vinculadas ao fundo contábil PASEP, bem como dos juros, de sorte que as ações intentadas com a finalidade de discutir tais temas devem ser direcionadas ao juízo competente para causas em que figura como parte a União. Ressalta que o Enunciado 77 do STJ[1] se aplica analogicamente ao caso. Alega a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Impugna o valor atribuído à causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o fim de obter a “reforma da decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima” (Id 18705862, p. 19). Preparo recolhido (Id 18705901). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando as questões debatidas pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados até o momento, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, estarem evidenciados tais requisitos. Verifico ter a decisão agravada, dentre várias questões arguidas em contestação, por ocasião do saneamento processual, apreciado a alegação pelo agravante deduzida de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Segundo o art. 17 do CPC[5], para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. São pressupostos processuais indispensáveis para a instauração válida da relação processual, porque de sua verificação decorre a possibilidade de resolução do mérito da lide. O Banco do Brasil S.A., constituído como sociedade de economia mista, está destinado a explorar, diretamente, atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. No desempenho de suas atividades, funciona a instituição financeira apelada como instrumento do Estado para exercer atividade de natureza tipicamente privada, motivo pelo qual, por determinação expressa na Constituição da República, tem que se submeter às normas de direito privado, afinal, a situação de tal modo estabelecida está sob abrangência do campo normativo das disposições constitucionais concernentes à ordem econômica e financeira, em especial aquelas que, cuidando da atuação do Estado quando na condição de agente empresarial, instituem os instrumentos de sua participação direta no domínio econômico (art. 173 da CF/88[6]). Ocorre, para a hipótese sub judice, ser exigível maior aprofundamento no raciocínio jurídico, porque aqui sobressai a especial condição da sociedade empresária que, conquanto pessoa jurídica de direito privado, foi criada pelo Estado. Ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, não deixa o Banco do Brasil S.A. de ostentar inúmeras características distintivas das pessoas públicas, a saber: criação e extinção autorizada por lei; ausência de liberdade para se afastar da finalidade para a qual foi instituído; sujeição a controle positivo do Estado (aquele destinado a aferir o cumprimento dos fins justificadores de sua criação e o atingimento dos objetivos estabelecidos segundo prévio planejamento)[7]; e, para que possam ser atingidas as finalidades sem as quais não se justifica sua existência, a especial marca de lhe serem concedidos por normas de direito público, na medida do necessário, determinados privilégios e prerrogativas próprios do regime jurídico-administrativo. Verdade é possuir o Banco do Brasil S.A. regime híbrido: em alguns aspectos se submete ao direito público, pois deve fazer prevalecer a vontade do ente estatal que o criou; enquanto que, em outros, deve atuar de conformidade com os meios próprios da atividade privada, visto que criado por lei com regime jurídico de direito privado para que possa atuar com maior desenvoltura e liberdade. Como consequência, tal qual as demais sociedades de economia mista, não se sujeita inteiramente ao direito privado. Quer isso significar a possibilidade de parcial derrogação do direito privado pelo direito público. Exemplo de legitimação desse parcial afastamento de normas privatistas traz a própria Constituição quando veda às empresas públicas e às sociedades de economia mista o gozo de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado (art. 173, §§ 1o e 2o, CF/1988[8]), com o que, a contrario sensu, admite a fruição de outros privilégios e prorrogativas próprias ao Poder Público. Enfim, observadas as limitações constitucionais, leis complementares e ordinárias podem conceder prerrogativas autárquicas às sociedades de economia mista, desde que se afigure necessário ao atingimento dos fins que lhes são próprios. Pois bem, na hipótese sub judice agiu e age o Banco do Brasil S.A. por expressa determinação da lei instituidora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP (art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970[9]). Os servidores públicos, de sua vez, nada dispuseram sobre qualquer aspecto dos benefícios alocados a seu favor em decorrência de contribuições sociais recolhidas ao Fundo PASEP. Foram automaticamente inscritos em cadastro que a Lei Complementar n. 8/70 mandou constituir[10]. Resulta daí não ser de natureza contratual a relação constituída entre o Banco do Brasil S.A. e os beneficiários do Programa PASEP. Para o caso concreto não incide o regime jurídico de que fala o § 1o do artigo 173 da Carta da República quando dispõe que o estatuto jurídico das entidades que explorem atividade econômica deve observar o regime privado quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Impera aqui para o Banco do Brasil S.A., entidade da administração indireta sob a modalidade de empresa de economia mista, o interesse do Estado que, também nos termos do § 1o do artigo 173, por lei instituiu seu estatuto jurídico. A prevalência da vontade do ente estatal que o criou, no que concerne às ações relativas a contas individuais do Fundo PASEP, torna manifesto estarmos em campo de domínio do direito público, situação que nenhuma estranheza causa, pois, como antes afirmado, não estão as sociedades de economia mista submetidas a um regime jurídico totalmente privado. O regime híbrido que caracteriza a instituição financeira apelada encontra nítido delineamento na hipótese em exame. Determinando seu proceder está a relação de natureza administrativa que o vincula ao Estado, ente político que, tendo estabelecido o estatuto jurídico disciplinador de seu funcionamento, competência, área de atuação, direitos, deveres, ônus e obrigações, pode compeli-lo (e efetivamente o compeliu) a exercer o papel de agente pagador exclusivo do PASEP. Sujeito à condição imposta por normas de direito público, assumiu o Banco do Brasil S.A. a prestação de serviços que lhe foi dada por lei. De igual modo, o apelado se submeteu às condições impostas a quem, como beneficiário, pudesse se enquadrar. Verdadeiramente, não há na relação jurídica estabelecida entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A., agente pagador exclusivo dos recursos em contas individuais dos participantes do Fundo PASEP, elementos necessários à subsunção de tal vínculo jurídico à legislação privatista ou à legislação consumerista; a uma, porque o princípio do consensualismo não se fez pilar da criação, gestão e extinção das cotas individuais do PASEP; a duas, porque não tem caráter contratual a atividade exercida pelo Banco do Brasil S.A. de depósito e pagamento de recursos das contas individuais dos participantes; a três, porque o Banco do Brasil S.A. exerce tão só competências administrativas atualmente fixadas pela Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e por Resoluções do CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; a quatro, porque a inexistência do elemento subjetivo da vontade na relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a instituição financeira/apelada, ao evidenciar a natureza tributária das contribuições destinadas ao Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos – PASEP, torna evidente a parcial derrogação de normas do direito privado por normas do direito público. Ora, não estando o Banco do Brasil S.A. a exercer, relativamente ao fundo contábil PASEP, atividade própria da iniciativa privada, tanto que detém com exclusividade por determinação legal a condição de agente pagador, é de se lhe reconhecer o real status de mero agente operador remunerado. Nada mais. Partindo dessa compreensão, melhor refleti sobre posição que em recentes julgados vinha eu adotando. Posicionei-me anteriormente a favor do reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias propostas por servidores públicos beneficiários do Fundo PASEP que, inconformados com os rendimentos contabilizados aos saldos existentes em conta individual de que são titulares, sob fundamento de má gestão das quantias ali depositadas, pedem indenização por danos materiais. Determinante para o entendimento então sustentado era a circunstância de atribuir a função de gestora daqueles recursos à instituição financeira ora apelante. Agora, porém, ponderando sobre o mais apropriado enquadramento de quem atua como mero agente pagador exclusivo do PASEP, adoto entendimento diverso. Convencida estou da maior plausibilidade dos fundamentos ora lançados para afastar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Menciono julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ora em apreciação. O primeiro - REsp n. 747.628/MG, de relatoria do Min. Castro Meira, acórdão da 2a Turma -, em que se aplicou por analogia o enunciado sumular n. 77[11] do STJ para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas em que se pleiteia a recomposição do saldo de conta individual de PASEP com fundamento em alegado prejuízo relacionado à correção monetária: “O Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão. O Gestor do PASEP é um Conselho-Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros, com mandatos de 1 (um) ano, designados através de portaria pelo Ministro de Estado da Fazenda. É este Conselho responsável pela representação judicial e extrajudicial do programa, sendo realizada a defesa através da Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor do que preceitua o artigo 9o, § 8o, do Decreto no 78.276/76, que assim dispõe: 1 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2 “O Fundo de Participação PIS- PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de um ano, que serão designados, por portaria, pelo Ministro da Fazenda, tendo a seguinte composição:” 3 “O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS- PASEP, que será representado e defendido, em Juízo, por Procurador da Fazenda Nacional PASEP.” 5 'O conselho-Diretor ficará investido de representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS/ PASEP, que será representado e definido, em juízo, por Procurador da Fazenda Nacional'. Deste modo, o cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes eram determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema.” (grifos nossos) O segundo – REsp n. 424.867/SC, acórdão da 1a Turma - em que o relator originário foi o Min. Luiz Fux salientou a legitimidade passiva da União para a demanda movida por beneficiário do PASEP para recomposição do saldo da conta vinculada em decorrência de correção monetária menor que a alegadamente devida e, nesta parte, não houve dissensão em relação à matéria: Quanto a alegação de ilegitimidade da União, desassiste razão à recorrente, tendo em vista ser assente nesta Corte o entendimento de que àquela compete a gestão do PIS/PASEP. Confira-se o seguinte precedente: "PROCESSUAL - PIS/PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA - CAIXA ECONÔMICA. A Caixa Econômica é mera arrecadadora do PIS, não sendo parte legítima "ad causam" passiva. O PIS/PASEP é arrecadado pela União, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No caso houve negativa de vigência da Lei Complementar número 26/75 e do Del. 2.052/83 e contrariedade à jurisprudência do extinto TFR. Há precedente no Resp no 6.400-CE. Recurso provido." (REsp no 9.603/CE, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJU 17.06.1991, pág. 08189). Reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, sem necessidade em incursão probatória, verifico ser flagrante a ausência de pertinência subjetiva do Banco do Brasil S.A. para a demanda promovida pela parte agravada, porque não é dele a atribuição de corrigir monetariamente os saldos das contas individuais de PASEP, tampouco de dispor sobre aplicação dos juros remuneratórios, senão do Conselho Diretor desse fundo. Efetivamente, o agravante como executor material das deliberações do Conselho Diretor e administrador das contas dos beneficiários por força de lei, apenas repassa para as contas individuais dos segurados os valores que lhe são transferidos pela União. Embora a questão relativa à legitimidade das partes não esteja prevista no rol taxativo previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, por essa razão, não seja a decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade passiva do agravante imediatamente recorrível, considero ser possível a cognição excepcional no âmbito do agravo de instrumento. Faço essa consideração após detida reflexão sobre a razoabilidade de se processar demanda que ao final será extinta sem apreciação do mérito, sem contemplar, portanto, a pretensão deduzida em juízo. Revejo o entendimento até o momento sustentado de considerar preponderante a taxatividade estabelecida pelo art. 1.015 do CPC como óbice para a admissibilidade do agravo de instrumento, que veicula impugnação sobre o não reconhecimento de ilegitimidade passiva para a causa, por ausência de subsunção às situações concretamente previstas para o cabimento desse recurso. A legitimidade e o interesse das partes, como condições da ação, não são afetadas pela preclusão e podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se depreende das disposições do art. 342, III[12], do CPC e do art. 485, VI e § 3o, do CPC[13]. Constituem-se, portanto, em questões de ordem pública. Saliento não ser o caso de aplicação da teoria da asserção ou da prospettazione, conforme entendido pela magistrada de primeira instância, porque, para que se reconheça a legitimidade ad causam, “os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor” (REsp 1810440/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019), o que não é o caso. Como é consabido, o momento do exame das condições da ação é no exame da petição inicial, quando o magistrado irá aferir, dentre outras situações, se a parte ré é manifestamente ilegítima para compor o polo passivo da demanda e, sendo caso, indeferirá a petição inicial com base no art. 330, II, do CPC[14]. Na segunda instância, as condições da ação podem ser analisadas “até o momento imediatamente anterior à proclamação do resultado pelo presidente da turma julgadora, podendo qualquer juiz (juiz, desembargador ou ministro), antes desse prazo final, pedir vista e alterar seu voto para examinar as condições da ação”, conforme lição abalizada da doutrina processualista civil[15]. Desnecessário se aguardar o desenvolvimento do processo e o julgamento da lide, para somente em âmbito recursal, se volver o exame da questão concernente à ilegitimidade passiva, porque não se encontra taxativamente prevista no rol erigido pelo art. 1.015, do CPC, quando o reconhecimento da matéria será inevitavelmente realizado na instância recursal. Entendo se aplicar ao caso o entendimento consagrado pelo c. STJ no precedente formado pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 988 - REsp 1.704.520-MT). A demora na apreciação da matéria pela Justiça Federal em demanda a ser movida em desfavor da União, parte legítima para a causa, malfere os direitos fundamentais ao devido processo legal e ao juízo natural insertos no art. 5o, LIII e LIV, da CF[16], porque se manterá a tramitação de processo perante esta justiça distrital, mas sem perspectiva de contemplar a pretensão da parte autora à prestação da tutela jurisdicional por ela deduzida. Impor o esgotamento da instância pela tramitação do processo até a resolução do litígio é conduta contraposta ao princípio da razoável duração do processo, expressamente previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF como direito fundamental e explicitamente estabelecido nos arts. 4o e 6o do CPC[17] como normas principiológicas orientadoras da interpretação e aplicação das regras processuais nesse diploma estatuídas, porque, ao final, o processo será extinto sem resolução do mérito, e a parte autora terá de promover novamente a demanda na Justiça Federal. O tempo dispendido com a tramitação processual, os recursos materiais e humanos empregados pelo Judiciário e pelas partes nessa atividade, a frustração da expectativa da parte autora com o acolhimento da pretensão, a possibilidade de ocorrer a prescrição e os gastos eventualmente suportados com custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em maior monta são fatores sopesáveis para se admitir, excepcionalmente, a mitigação à taxatividade para se processar o agravo de instrumento em que se debate sobre a ilegitimidade passiva do único ocupante desse polo na relação processual determinada pela parte autora na petição inicial. Assinalo como elemento de persuasão deveras convincente a posição majoritária no âmbito da 1a Turma Cível acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante Banco do Brasil S.A. para demandas de indenização em que beneficiários de contas individuais de PASEP lhe atribuem a má gestão dos valores repassados pela União na atualização monetária e remuneração dos saldos existentes. A propósito, confiram-se os seguintes julgados, adiante transcritos por suas ementas: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 2. Consoante enunciado de súmula no 77 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 3. Apelação cível conhecida e provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1272307, 07052026320198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO PROGRAMA PASEP. SERVIDOR PÚBLICO. SAQUE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE DO RECOLHIDO OU CORREÇÃO INADEQUADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO BANCO DO BRASIL S/A. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. FORMA DE ARRECADAÇÃO, HIPÓTESES DE MOVIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DIRETOR (DECRETOS No 4.751/03 E 9.978/19). BANCO. ATUAÇÃO. ARRECADADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS. SERVIÇOS FOMENTADOS EM NOME DA UNIÃO. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES PREPOSTO E PRESTADOR DE SERVIÇOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Segundo a regulação normativa que criara o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, o Banco do Brasil S/A, assim como a Caixa Econômica Federal atuara no ambiente do Programa de Integração Social - PIS, inclusive porque os fundos foram unificados, a despeito de incumbido de arrecadar os recursos que destinados ao fundo e até mesmo abrir contas individuais em nome dos servidores destinatários, segundo as informações que lhe eram repassadas e os recursos revertidos na forma da regulamentação legal, atuara, sempre, como administrador dos recursos mediante delegação advinda da União, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo, auferindo, inclusive, remuneração pelos serviços prestados à União, não aos servidores, segundo as tarifas fixadas pelo órgão (LC no 8/70 e LC no 26/75; Decreto-lei no 2.052/82; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19). 2. Ao Conselho Diretor do PIS-PASEP sempre estivera reservada competência para dispor sobre a forma de arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos recursos que eram destinados aos fundos, competindo ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal atuarem como executores dos comandos, abrindo e mantendo, agora, as contas individuais abertas, ou seja, prestaram e continuando prestando serviços, não aos titulares das contas, mas à União, tanto que são remunerados segundo as tarifas fixadas pelo Conselho Diretor, soando irreversível que atua o banco como simples prestador de serviços e executor das ordens emanadas do órgão (Decreto no 4.751/03, art. 8o, XII; e, agora, Decreto no 9.978/19, art. 4o, XII). 3. Atuando o Banco do Brasil S/A como simples executor das determinações emanadas do Conselho Diretor do PIS-PASEP, fomentando-lhe serviços mediante remuneração, com a ressalva de que quem remunera os serviços é a própria União, não os titulares das contas vinculadas, atua, pois, como preposto ou delegatário, não executando serviços ou atos em nome próprio, mas em nome e segundo a orientação que emana do ente nacional, através de aludido Conselho Diretor, emergindo da realidade normativa que o banco, portanto, não ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva das ações que versem sobre fundos vinculados ao PASEP, sejam provenientes da alegação de falha na gestão da conta seja em razão da alegação de correção dos ativos nela recolhidos em descompasso com os índices de inflação havidos no período. 4. Executados os atos ou prestados os serviços sob preposição, segundo as orientações e sob a responsabilidade, portanto, do preponente, ele é quem responde perante eventuais prejudicados por atos culposos praticados pelo preposto ou executor dos serviços, e, no ambiente do programa PIS-PASEP subsistira vínculo de gênese legal entre o Banco do Brasil S/A e a União, pois afetados à instituição os encargos de gerir e abrir contas individuais para depósito e movimentação dos importes vinculados ao PASEP, atuando o banco sempre segundo as orientações emanadas do Conselho Diretor, inclusive quanto à forma de correção dos importes recolhidos às contas vinculadas, sendo remunerado pelos serviços que executara, segundo as tarifas firmadas pelo órgão, não ostentado, pois, legitimidade para ocupar a angularidade das ações movimentadas por titulares de contas vinculadas sob a alegação de falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do órgão diretor. 5. Aferido que o Banco do Brasil, à similitude da Caixa Econômica Federal, atua apenas para operacionalizar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assumindo a posição de prestador de serviços à União e sendo remunerado pelos serviços que fomenta, não encerra legitimidade para ocupar a angularidade passiva de ações movimentadas por titulares de contas vinculadas ao fundo por falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do Conselho Diretor, consoante há muito sedimentado pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular - súmula 77 -, que, a despeito de se reportar ao PIS e à Caixa Econômica Federal se aplica às ações originárias do PASEP, inclusive porque os fundos foram unificados pela Lei Complementar no 26/75. 6. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Ilegitimidade passiva ad causam afirmada. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1269240, 07006296020208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N.8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de sua má gestão em relação aos valores depositados nas contas vinculadas ao PASEP. 2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde o apelado refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Somente em relação à concessão de gratuidade da justiça é que, de fato, o recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal, porquanto o benefício fora concedido na origem e não fora revogado no curso da demanda. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte. 4. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador em relação a instituições financeiras essencialmente privadas lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do fundo contábil PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 5. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas é dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida, recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. 6. Inaplicabilidade da teoria da asserção ou da prospettazione, porquanto verificada a manifesta ilegitimidade do Banco para compor o polo passivo da demanda. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões acolhida. Processo extinto com supedâneo no art. 485, VI, do CPC. Recurso de apelação julgado prejudicado. Honorários majorados. (Acórdão 1254311, 07346474420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Relevante expor o entendimento majoritário acerca da ilegitimidade passiva do agravante em demandas semelhantes a que se encontra em curso no processo de referência, porque com a distribuição do agravo de instrumento para este colegiado, haverá prevenção do órgão e do relator para o julgamento da apelação a ser ulteriormente apresentada pelas partes, consoante a regra estabelecida pelo art. 930, parágrafo único, do CPC[18] e art. 81, caput, do RITJDFT[19]. Negar a cognição da questão no agravo de instrumento para dela apenas tomar conhecimento por ocasião da apelação não se revela producente e impõe desnecessariamente a tramitação de processo que será ao final extinto sem resolução do mérito em consequência do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa. Feitas essas considerações em torno da admissibilidade excepcional do agravo de instrumento e do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante para a causa, considero atendidos os requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a tramitação do processo de referência até o julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Enunciado n. 77 – A Caixa Econômica Federal e parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [6] CF/88 - Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) § 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. § 3o A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. § 4o - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. § 5o A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. [7] Art. 173. (...) § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) [8] CF/88 - Art. 173. (...) § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (...). § 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. [9] Lei Complementar n. 8, de 3/12/1970 - Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. [10] Lei Complementar n. 8, de 3/12/1970 – (...). Art. 3o - As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios contribuirão para o Programa com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1o de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subsequentes. Art. 4o - As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil serão distribuídas entre todos os servidores em atividade, civis e militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das suas entidades da Administração Indireta e fundações, observados os seguintes critérios: a) 50% proporcionais ao montante da remuneração percebida pelo servidor, no período; b) 50% em partes proporcionais aos quinquênios de serviços prestados pelo servidor. Parágrafo único - A distribuição de que trata este artigo somente beneficiará os titulares, nas entidades mencionadas nesta Lei Complementar, de cargo ou função de provimento efetivo ou que possam adquirir estabilidade, ou de emprego de natureza não eventual, regido pela legislação trabalhista. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. [11] A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep. [12] Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: (...) III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. [13] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [14] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) II - a parte for manifestamente ilegítima; [15] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl.. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1205. [16] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [17] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [18] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [19] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)